Tribunal: TJSP
Processo: 2282595-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. ANÁLISE. PODER GERAL DE CAUTELA E AFASTAMENTO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. ANÁLISE. PODER GERAL DE CAUTELA E AFASTAMENTO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
1. É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal o julgamento de recursos derivados de ação fundada em título executivo extrajudicial. Resolução n. 623/2013 desta Colenda Corte de Justiça. Precedentes.
2. De rigor o indeferimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso quando não preenchidos os requisitos legais.